Tribunal: TJSP
Processo: 0008264-46.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008264-46.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALZIRO DA
SILVA GORDO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento integral ao agravo ministerial para cassar a decisão monocrática e
determinar o retorno do recorrido Alziro da Silva Gordo Júnior ao regime
prisional fechado, a fim de que se submeta ao necessário exame criminológico
para aferição do requisito de ordem subjetiva. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008264-46.2020.8.26.0344 -Voto no 44.359
2
Agravo em Execução no 0008264-46.2020.8.26.0344
Comarca de Marília
MMa Juíza: Doutora Renata Biagioni
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alziro da Silva Gordo Júnior
TJSP - Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.359
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
MINISTERIAL QUANTO AO AGRAVADO NÃO
FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO
DE REGIME PRISIONAL PARA A FORMA
MENOS GRAVOSA, COM EMBASAMENTO,
TÃO
SOMENTE,
EM
ATESTADO
CARCERÁRIO
DE
BOA
CONDUTA
E
CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO IDEAL DE PENA
NA FORMA FECHADA.
CASO EM QUE SE O AGRAVADO FOI
CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA
CORPORAL
TOTAL
DE
26
ANOS
DE
RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO,
FURTO
QUALIFICADO
E
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO,
OSTENTANDO EM SEU PRONTUÁRIO A
ANOTAÇÃO DO COMETIMENTO DE DUAS
FALTAS
DISCIPLINARES
DE
NATUREZA
GRAVE, A DENOTAR TRATAR-SE DE PESSOA
PERIGOSA, O QUE DENOTA A NECESSIDADE
DE
SUA
SUBMISSÃO
AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008264-46.2020.8.26.0344 -Voto no 44.359
3
1
Trata-se de agravo em execução ajuizado em
desfavor de Alziro da Silva Gordo Júnior contra a decisão da MMa Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que
deferiu a progressão do agravado para o regime prisional semiaberto (fls.
71/73).
Aduz a doutora Promotora de Justiça que a decisão
monocrática deve ser reformada, argumentando que o agravado cumpre
pena pela prática de dois homicídios qualificados, um tentado e outro
consumado, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e
furto qualificado, com término de cumprimento de penas previsto para
15/12/2034, demonstrando que se trata de pessoa nociva à sociedade,
que ostenta completo desvalor para com a vida humana, o que exige do
julgador maior cautela quando da concessão de benesses, mormente
porque, conforme se verifica nos autos, “o agravado, juntamente com
comparsa, após se desentenderem com as vítimas, passaram a agredi-las
brutalmente, utilizando de pedaço de madeira e barra de ferro. Os
ferimentos causados foram responsáveis pela morte de um dos
ofendidos, sendo que o outro não veio a óbito por circunstâncias” (fl.
03). Ressalta que a Lei no 10.792/03 não retirou do Juiz o poder/dever de
fundamentar suas decisões em pedidos de benefícios, nos termos do
artigo 112, da Lei da Execução Penal, não tendo também sido extirpado
o exame criminológico, que deve ser aplicado nos crimes graves, como
no caso dos autos, daí ser de rigor que volte a descontar a pena no
regime fechado, determinando-se a realização do aludido exame (fls.
02/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008264-46.2020.8.26.0344 -Voto no 44.359
4
A Defensoria ofertou contraminuta, pleiteando o
desprovimento do agravo ministerial, e a mantença da decisão
monocrática (fls. 113/122).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 123).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Larissa Crescini Albernaz, se pronunciou pelo
provimento do recurso ministerial, para que, retornando o condenado ao
regime fechado, seja submetido a exame criminológico, seguindo-se
reapreciação de seu pleito (fls. 135/139).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, a decisão monocrática merece
ser reformada, na esteira das razões contidas na minuta recursal.
Por primeiro, é de se observar que, muito embora o
artigo 112, da Lei de Execução Penal, com a redação que lhe foi
conferida pela Lei n.o 10.792/03, não mais traga em seu bojo a exigência
da feitura do exame criminológico como pressuposto para progressão de
regime prisional, também não veda a determinação de efetuação dessa
perícia por iniciativa judicial que, aliás, é garantida pelo artigo 196,
desse diploma, daí porque nenhuma ofensa decorre desse texto legal
com relação ao princípio da individualização da pena.
Nesse sentido já decidiu, de há muito, inclusive, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008264-46.2020.8.26.0344 -Voto no 44.359
5
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo: -
“Progressão
Análise do mérito do condenado
Possibilidade

Inteligência do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei no
10.792/03:
“O art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei no
10.792/03, não afastou do Juiz a possibilidade de analisar o mérito
do condenado para conceder ou não progressão de regime prisional.
Isto porque, se o referido preceito não obriga a realização do exame
criminológico em todos os pedidos de progressão, também não
impede que o julgador procure reunir elementos para a formação de
sua convicção. A mudança na lei visou apenas tornar mais célere a
tramitação das execuções, sem contudo limitar as funções, do
Magistrado, caso em que este ficaria vinculado ao parecer do diretor
do presídio, cabendo-lhe, tão-somente, a função de homologar os
benefícios pleiteados” [TACRIM-SP: Habeas Corpus no 480.824/1
São José do Rio Preto 3a Câmara Relator: Juiz Fábio Gouvêa
j. 17.8.2004 V.U. (voto no 9.783).
Igualmente: - “Ainda que desnecessária a realização
do exame criminológico, em razão do disposto na Lei no 10.792/03, é
possível, excepcionalmente, considerar-se a avaliação da equipe
técnica acerca da progressão de regime do sentenciado quando não
houver fundamentação na manifestação do diretor do presídio que,
sem referir-se à conduta carcerária do reeducando, opina
genericamente em relação à situação de todos os presos”. (TACRIM-
SP: Agravo em Execução no 1.427.697/5- São Paulo 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008264-46.2020.8.26.0344 -Voto no 44.359
6
Relator: Juiz Guilherme G. Strenger j. 6.5.2004 V.U. (Voto 1.374).
E nada trouxe de novo quanto ao tema a Súmula
Vinculante no 26, vez que a discricionariedade quanto a realização da
perícia sempre foi observada.
No caso concreto se depreende que o agravado,
conforme boletim informativo de fls. 24/27, cumpre pena corporal total
de vinte e seis anos de reclusão, pela prática de homicídio duplamente
qualificado, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, o que, por
si só, enseja maior cautela na análise de suas condições para recebimento
de benesses, porque, como bem ressaltado pela agravante, as
peculiaridades apresentadas no cometimento do delito contra a vida
mostram ser de todo temerária sua reinserção na sociedade, sem maiores
cautelas, vez que inclusive ostenta a anotação da prática de duas faltas
disciplinares de natureza grave em seu histórico prisional (fl. 27).
Contudo, ainda que tenha satisfeito o requisito de
ordem objetiva, oportunas são as argumentações da representante do
Parquet, em Primeiro Grau, quanto ao não preenchimento do requisito
de ordem subjetiva.
E embora o exame criminológico, como já dito, não se
configure como pressuposto para a progressão de regime, bastando para
tanto que o condenado tenha cumprido 2/5 da pena relativa ao delito
hediondos, mais 1/6 dos comuns, e que ostente bom comportamento
carcerário, no caso em análise, como já explicitado, vê-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008264-46.2020.8.26.0344 -Voto no 44.359
7
precipitada foi a concessão da benesse.
Portanto, o fato de ter sido progredido tão somente
com base em atestado de bom comportamento carcerário não é
suficiente para se concluir pela conveniência de sua progressão. Bom
comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do
condenado, e muito menos serve como demonstração de sua readaptação
social, pois ele deve dar mostra segura de que realmente encontra-se
apto ao novo regime que irá vivenciar, até porque, o que deve ser
preservado em casos como este, é a segurança da própria sociedade.
É necessário, pois, que se conheça a total capacidade
do condenado em adaptar-se ao regime menos rigoroso, com contenção
de seus impulsos delitivos, já demonstrados pela existência das
condenações e faltas disciplinares citadas, não bastando, para tal, o
aludido atestado, sendo impossível o abrandamento do antes fixado na
forma fechada, para cumprimento de pena corporal, sem que se faça tal
avaliação.
Neste sentido destaca-se: “O condenado deve ser
avaliado, aliás, em função do regime para qual pretende progredir;
terá que ser examinado tendo em vista as regalias de que irá gozar
no regime progressivo seguinte.” (RJTJRS 135/32).
Demais, não tratou a Lei n.o 7.210/84 de revogar os
ditames do artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal, bem como do seu
próprio artigo 196, podendo, portanto, o Magistrado, determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008264-46.2020.8.26.0344 -Voto no 44.359
8
realização de perícia quando entender necessária tal providência, antes
de decidir pela concessão da benesse ao recluso.
Isto posto, dá-se provimento integral ao agravo
ministerial para cassar a decisão monocrática e determinar o retorno do
recorrido Alziro da Silva Gordo Júnior ao regime prisional fechado, a
fim de que se submeta ao necessário exame criminológico para aferição
do requisito de ordem subjetiva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
Relator